Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-14.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem de família – Apartamento cuja parte ideal foi penhorada em execução – Arguição pela coproprietária de que reside no imóvel – Conjunto probatório suficiente – Impenhorabilidade que recai sobre a integralidade do bem, por ser indivisível, embora a constrição judicial tenha recaído apenas sobre a metade ideal pertencente ao executado – Expropriação judicial para

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem de família – Apartamento cuja parte ideal foi penhorada em execução – Arguição pela coproprietária de que reside no imóvel – Conjunto probatório suficiente – Impenhorabilidade que recai sobre a integralidade do bem, por ser indivisível, embora a constrição judicial tenha recaído apenas sobre a metade ideal pertencente ao executado – Expropriação judicial para satisfação do crédito excutido levaria, invariavelmente, ao prejuízo da proteção legal da moradia - Admitida a penhora e expropriação apenas da parte ideal pertencente ao executado, os objetivos da Lei 8.009/1990 seriam frustrados, pois o futuro arrematante/adjudicante poderia requerer a extinção do condomínio, ou ainda cobrar aluguéis da embargante, prejudicando o seu direito à moradia - Precedentes - Caracterização do imóvel como bem de família – Vaga de garagem registrada em matrícula apartada – Penhora – Possibilidade – Inteligência da súmula 449 do STJ – Embargos de terceiro parcialmente procedentes – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000864456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007077-14.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
TELMA
PAGE
GRAZIANO,
é
apelado
OWENS
CORNING
FIBERGLAS SA LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
expandido, por maioria de votos, deram parcial provimento, vencido o
relator que declara, bem como o 2o julgador. Acórdão com o 3o julgador.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, vencedor, REBELLO PINHO, vencido,
ROBERTO MAIA (Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
Alvaro Torres Junior
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44942-3ojulgador
APEL.No: 1007077-14.2019.8.26.0152
COMARCA: Cotia
APTE. : Telma Page Graziano
APDA. : Owens Corning Fiberglas A.S. Ltda.
SENTENÇA DO JUIZ: Seung Chul Kim
EMBARGOS DE TERCEIRO Bem de família
Apartamento cuja parte ideal foi penhorada em
execução Arguição pela coproprietária de que
reside no imóvel Conjunto probatório suficiente

Impenhorabilidade
que
recai
sobre
a
integralidade do bem, por ser indivisível, embora
a constrição judicial tenha recaído apenas sobre a
metade
ideal
pertencente
ao
executado

Expropriação judicial para satisfação do crédito
excutido levaria, invariavelmente, ao prejuízo da
proteção legal da moradia - Admitida a penhora e
expropriação apenas da parte ideal pertencente ao
executado, os objetivos da Lei 8.009/1990 seriam
frustrados, pois o futuro arrematante/adjudicante
poderia requerer a extinção do condomínio, ou
ainda cobrar aluguéis da embargante, prejudicando o seu direito à moradia
-
Precedentes - Caracterização do imóvel como
bem de família Vaga de garagem registrada em
matrícula apartada Penhora Possibilidade
Inteligência da súmula 449 do STJ Embargos de
terceiro
parcialmente
procedentes

Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso
parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedentes estes embargos de terceiro, afastando a impenhorabilidade
(bem de família) dos imóveis (apartamento e garagem) cujas frações ideais
são de titularidade da embargante; a sentença concluiu que a constrição
judicial recaiu apenas sobre as partes ideais pertencentes ao executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a recorrente que houve cerceamento de defesa
pela não produção da prova testemunhal e, no mérito, que a
impenhorabilidade recai sobre a integralidade do bem de família.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
Em julgamento expandido (cf. art. 942 do CPC/2015),
prevaleceu o voto deste 3o Julgador, vencidos o Relator, que declara o seu
voto, e o 2o Julgador.
2.1. Não houve o alegado cerceamento de defesa, pois -
como se verá adiante a formação da convicção do magistrado a respeito
do tema controvertido independia da prova reclamada, pois
suficientemente dirimida a questão pela prova documental constante nos
autos.
“A necessidade da produção de prova em audiência há
de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos
da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado” (cf. RE 101.171-SP, RTJ 115/789).
Consoante o disposto no art. 370 do CPC/2015 cabe ao
juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente
protelatórias.
“Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (Cf. REsp. no 3.047/ES, Rel. Min. Athos Carneiro, j. em 17-
9-1990).
Os fatos postos a julgamento estão claros e o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório era suficiente à formação da convicção do sentenciante acerca
dos temas controvertidos.
2.2. A Lei 8.009, de 29-3-1990, em seu art. 1o, estatui a
impenhorabilidade do bem imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, por obrigação contraída pelos cônjuges, pais ou filhos
que residam nele.
O art. 5o, XXII, da Constituição Federal assegura a
todos o direito de propriedade, que, nos moldes do inc. XXIII do referido
artigo, atenderá sua função social.
A família é a base da sociedade, contando “ipso facto”
com especial proteção do Estado, de acordo com o que a Constituição
Federal enuncia no art. 226.
Não é por outra “ratio essendi” que a técnica legislativa
editou a Lei 8.009/1990, que se ocupa das regras jurídicas pertinentes exata
e precisamente à conjugação desses bens, vale dizer, da propriedade e da
família: no compósito, do bem de família.
O princípio que nela se consagra é o da
impenhorabilidade do imóvel residencial da família, ou da entidade
familiar.
É que se estabelece no art. 1o:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei”.
O STJ assim tem decidido:
“Ter casa própria é uma conquista protegida por lei. Há
pouco mais de duas décadas, a definição do chamado bem de família vem
sendo examinada pelo Judiciário a partir da Lei n. 8.009/1990, que passou
a resguardar o imóvel residencial próprio da entidade familiar nos
processos de penhora. A ideia é proteger a família, visando defender o
ambiente material em que vivem seus membros.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem
firmado jurisprudência que pacifica o entendimento sobre situações não
previstas expressamente na lei, mas que são constantes na vida dos
brasileiros. Imóvel habitado por irmão do dono ou por pessoa separada,
único imóvel alugado, penhorabilidade dos móveis dentro do imóvel
impenhorável... Seja qual for a hipótese, o Tribunal da Cidadania aplica a
lei tendo em vista os fins sociais a que ela se destina.
Sob esse enfoque, a lei do bem de família visa a
preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao
desabrigo”
(cf.
notícia
disponível
em
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tm
p.texto=101641).
Pois bem.
A impenhorabilidade do bem de família recai sobre
a integralidade do bem, não sendo possível, à exceção de hipóteses em
que se vislumbre cômoda divisão, a penhora da fração ideal das
executadas, pois a expropriação judicial para satisfação do crédito
excutido levaria, invariavelmente, ao prejuízo da proteção legal da
moradia previsto pela Lei 8.009/1990.
É o que se vê da jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PENHORA.
BEM
IMÓVEL.
INDIVISIBILIDADE.
DIVERSOS
PROPRIETÁRIOS.
AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta eg. Corte considera inviável a penhora de
fração ideal de imóvel ao qual se reconhece o caráter de bem de
família. A constrição parcial é possível somente nas hipóteses em que
se verifica viável o desmembramento do bem. 2. 'Admite-se,
excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu
desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando
em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do
caso' (AgRg no AREsp 531.614/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe de 27/6/2016). 3. Agravo
interno parcialmente provido para reconsiderar a decisão agravada e, na
extensão, conhecer do agravo na parte ora agravada para não conhecer do
recurso especial. (cf. AgInt no REsp 1635516, rel. Min. Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j.
14-8-2018).
Não em outro sentido são os julgados deste Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Embargos de terceiro
Constrição de imóvel de
propriedade comum do embargante e de seu cunhado executado

Nulidade da sentença por julgamento extra petita Inocorrência- Ordem de
penhora recaiu sobre a integralidade do bem, atingindo também fração
ideal do embargante e não apenas parte ideal do executado - Sentença
proferida em consonância com o princípio da congruência ou correlação,
previsto nos artigos 141 e 492, NCPC, de acordo com o pedido formulado
na petição inicial Preliminar rejeitada. Embargos de terceiro Constrição
de imóvel de propriedade comum da embargante e de seu cunhado
executado Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família
Admissibilidade - O art. 1o da Lei 8.009/90 estabelece a
impenhorabilidade do bem de família com a finalidade de assegurar o
direito de moradia à entidade familiar Existência no caso de elementos a
demonstrar que a embargante ocupa o imóvel para fins de moradia,
tornando impenhorável o bem de família Constrição de fração ideal do
imóvel de titularidade do executado somente seria possível na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se mostrar viável o desmembramento do bem em unidades autônomas, de
forma a não prejudicar a residência da família, prova esta não produzida
nos autos pela embargada - Impenhorabilidade recai sobre a integralidade
do bem e não apenas sobre a fração ideal do embargante, sob pena de
frustrar a finalidade da norma
Precedentes do STJ Recurso negado.”
(cf. Apel. no 1007636-98.2016.8.26.0079, rel. Des. Francisco Giaquinto,
13a Câmara de Direito Privado, j. 30-11-2018).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação indenizatória em
fase de cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de bem de família.
Sentença de improcedência dos embargos. Apelo dos embargantes, pessoas
idosas e civilmente interditadas. Impossibilidade da penhora do imóvel de
copropriedade dos embargantes, não devedores no processo executivo,
uma vez que ficou comprovado ser utilizado como moradia por entidade
familiar. Impenhorabilidade da fração ideal do imóvel indivisível que se
estende a todo o bem, o que impede sua alienação judicial. Precedentes
deste E. Tribunal e do C. STJ. Incidência ainda da Súmula no 364 daquela
Corte Superior. Garantias trazidas pela Lei no 8.009/90 que tem por escopo
a proteção do direito fundamental de moradia, baseado no princípio da
dignidade humana. Desconstituição da penhora que é medida de rigor.
Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro.
RECURSO PROVIDO.” (cf. Apel. no 1010323-93.2015.8.26.0625, rel.
Des. Carmen Lúcia da Silva, 25a Câmara de Direito Privado, j. 08-6-2018).
A embargante recebeu a parte ideal de 25% dos imóveis
conforme partilha no inventário de sua falecida mãe e o executado, seu pai,
ficou com a meação (50%), como se constata dos autos a fls. 33-40.
A embargante ainda alegou e juntou provas (cartas de
entidades financeiras, termo de rescisão de contrato de trabalho, contas de
energia elétrica, gás encanado, taxa condominial) de que ela, na condição
de condômina, usa o apartamento para sua moradia e de sua família
(cf. fls. 45-61).
Independentemente do executado (titular de 50%)
residir ou não no imóvel, a impenhorabilidade recai sobre a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade.
Admitida a penhora e expropriação apenas da parte
ideal pertencente ao executado, os objetivos da Lei 8.009/1990 seriam
frustrados, pois o futuro arrematante/adjudicante poderia requerer a
extinção do condomínio, ou ainda cobrar aluguéis da embargante,
prejudicando o seu direito à moradia.
Além disso, como é um apartamento em condomínio
edilício, não é viável o desmembramento do bem.
Fica reconhecida, assim, a impenhorabilidade do
imóvel (apartamento) e levantada a respectiva penhora.
2.3. Quanto à vaga de garagem penhorada, contudo,
dispõe a Súmula 449 do STJ:
“A vaga de garagem que possui matrícula própria no
registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.”
(cf. DJe 21-6-2010).
Sendo a matrícula no 22.648 do 1o C.R.I. de São Paulo,
relativa exclusivamente a uma vaga de garagem (a que tem o no 54), não
há óbice à sua constrição, pois não abrangida pela proteção legal prevista
no art. 1o da Lei 8.009/90.
2.4. Neste cenário, a sentença recorrida é reformada
e são parcialmente procedentes estes embargos de terceiro,
reconhecendo-se a impenhorabilidade do apartamento, por ser bem de
família da embargante, mantida, porém, a constrição que recaiu sobre
a vaga de garagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbentes reciprocamente, a embargante arcará na
proporção de 20% e o embargado de 80% das custas, despesas processuais
e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (R$
107.506,40) atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde
o ajuizamento e acrescido de juros moratórios de 1% contados do trânsito
em julgado.
3. Posto isto, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36557
Apelação Cível no 1007077-14.2019.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: Telma Page Graziano
Apelado: Owens Corning Fiberglas SA Ltda
Interessado: Diosil Comércio e Representações de Produtos Químicos Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da
sentença, por cerceamento do direito de defesa - No
caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da
lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015 - Diante
das alegações das partes, as questões controvertidas
estão
suficientemente
esclarecidas
pela
prova
documental constante dos autos, não demandando a
produção de outras provas na fase instrutória do
processo.
EMBARGOS DE TERCEIRO Como, na espécie, (a)
a penhora impugnada ficou limitada à fração ideal de
50% pertencente ao executado, sem atingir a fração
ideal de 50% da executada, e (b) os imóveis,
apartamento e garagem, utilizados pela parte apelante
não se enquadra em situação amparada pela LF
8.009/90, uma vez que os embargos de terceiro não têm
como causa de pedir a condição da embargante de
integrante da entidade familiar do executado, no
sentido mais amplo, mas sim de condômina do
executado, com fração de 25% do apartamento e da
respectiva garagem alcançados pela penhora, bem
estes utilizados como residência sua e de seu “núcleo
familiar, marido e filho”, de rigor, (c) a rejeição da
arguição de impenhorabilidade, visto que possível a
penhora de fração ideal do executado em imóveis, bem
indivisíveis, que se encontram em condomínio, (d)
impondo-se me consequência a manutenção da r.
sentença, que julgou improcedentes os embargos de
terceiro.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.

Pelo meu voto, o recurso foi desprovido, pelos seguintes
fundamentos:
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso
seja provido para anular a r. sentença por cercamento de defesa ou “para que seja
reconhecida a impenhorabilidade do bem de família”.
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, pela
caracterização do cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado
da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015.
Diante das alegações das partes, as questões controvertidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de outras provas.
A não produção da prova oral requerida pela parte
apelante não implicou cerceamento do direito de defesa.
Isso porque a prova documental produzida nos autos é
suficiente para o julgamento da lide, que versa sobre a impenhorabilidade de imóveis
constritos por se tratarem de bem de família.
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com
observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM
Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências
inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II, e
370, ambos do CPC/2015.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e
125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
3. Mantém-se a r. sentença,
3.1. Trata-se de embargos de terceiro deduzido pela parte
apelante embargante, objetivando o cancelamento de penhora realizada nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução hipotecária promovida pela parte embargada contra, dentre outros, Antonio
Carlos de Lima Graziano, lastreada em alegação de que a constrição alcançou o
apartamento e a respectiva garagem, que utiliza como residência sua e de seu “núcleo
familiar, marido e filho” (fls. 04), e dos quais é proprietária da fração ideal corresponde
a 1⁄4 ou 25%, com invocação do disposto no arts. 1o e 5o, da LF 8.009/90.
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
verifica-se que o MM Juízo da causa recebeu os embargos, para discussão, com
indeferimento do pedido de suspensão do processo, fundamentado no convencimento de
que “consoante se denota nas matriculas acostadas a fl. 33/40, houve apena a penhora da
parte ideal correspondente a 50% pertencente ao coexecutado Antonio Carlos de Lima
Graziano, não havendo menção de penhora da parte da embargante” (fls. 62).
A parte embargada apelada, na contestação oferecida,
insistiu na subsistência da penhora, embasada em alegações de não comprovação da
condição de bem de família, nos termos dos arts. 1o e 5o, da LF 8.009/90, nem da
ausência de posse de outros bens imóveis, bem como que de que penhora não alcançou
a fração ideal de 25% do imóvel pertencente à parte embargante.
Após regular processamento do feito, o MM Juízo da
causa proferiu a r. sentença apelada.
3.2. Inicialmente, dos termos da inicial, que fixa os limites
da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo
passivo citada, por força do art. 329, I, do CPC/2015, verifica que os presentes
embargos de terceiro não estão fundamentados em alegação de que a parte embargante
Telma Page Graziano integra a entidade familiar do devedor Antonio Carlos de Lima
Graziano, coproprietário dos imóveis na fração ideal de 50%, que foi alcançada pela
constrição judicial, mas sim de que essa penhora atingiu o apartamento e a respectiva
garagem, que ela, parte embargante Telma Page Graziano utiliza como residência sua e
de seu “núcleo familiar, marido e filho” (fls. 04), e dos quais é proprietária da fração
ideal corresponde a 1⁄4 ou 25%.
Verifica-se que, a espécie, compreende embargos de
terceiro promovido (a) por condômino do devedor, buscando afastar a constrição
da fração ideal do imóvel por se tratar de imóvel residencial delecondômino do
devedor, e (b) não de integrante da entidade familiar do devedor, objetivando
afastar a constrição que recaiu sobre imóvel utilizado como residência de
integrante da entidade familiar do devedor.
Em outras palavras, o caso dos autos não tem por
objeto embargos de terceiro oferecidos por integrante da entidade familiar do
devedor, objetivando afastar a constrição que recaiu sobre imóvel utilizado como
residência de integrante da entidade familiar do devedor, mais sim por condômino
do devedor, visando desconstituir sobre constrição sobre fração ideal do executado
condômino em imóvel em condomínio com o devedor.
Anota-se que, eventuais omissões e obscuridades da inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não podem ser interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de alegação
que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, afronta ao princípio do
duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto
nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, §1o, e 1.014, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha: “O art. 1.014 do CPC não trata do efeito devolutivo da
apelação, pois não se refere a questões já submetidas ao juízo de primeira instância,
aludindo, em verdade, a pontos inéditos, ainda não submetidos, naquele processo, ao
conhecimento do órgão jurisdicional. O dispositivo permite a alegação de novo
fundamento de fato, desde demonstrado um motivo de força maior. Essa regra tem
por finalidade obstar a deslealdade processual, coibindo o intuito de ocultação e o
desiderato de surpreender a parte contrária, com alegações de fato que não foram,
oportunamente, apresentadas. É evidente, portanto, que o dispositivo concretiza o
princípio da boa-fé processual (art. 5o, CPC), de sorte que somente se permite a
inovação da apelação, em matéria de fato, se efetivamente restar comprovado um
motivo de força maior. A prova da nova alegação pode ser feita por documentos.
Nesse caso, impõe-se instaurar o contraditório, intimando-se a parte contrária para sobre
eles pronunciar-se em quinze dias (CPC, art. 437, § 1o). (...) Há questões de direito que
também podem ser suscitadas em grau de apelação. São aquelas que “comportam
apreciação a qualquer momento, que seja qual for o grau de jurisdição, e
independentemente de provocação da parte”, como as questões mencionadas no §
3o do art. 485 do CPC. Cumpre lembrar, com Barbosa Moreira, “a impossibilidade
de inovar a causa no juízo de apelação, em que é vedado à parte pedir o que não
pedira no órgão a quo (inclusive declaração incidental) ou sem prejuízo do
disposto no art. 462 [refere ao do CPC/1973 com correspondência no art. 493, do
CPC/2015], aplicável também em segundo grau invocar outra causa petendi,
sendo irrelevante a anuência do adversário” ” (“Curso de Direito Processual Civil:
Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais”, v. 3, Ed.
JusPodium, 2017, BA, p. 222/223, o destaque não consta do original); (b) Ernane
Fidélis dos Santos: “Admite-se que questões de fato não propostas em primeiro
grau poderão sê-lo em apelação, desde que a parte prove motivo de força maior, o
que também favorece ao apelado (art. 1.014). O fato novo suscitado não se
confunde com a causa de pedir, caracterizando-se apenas como questão que não
foi apresentada por motivo de força maior. Em outras palavras, não se altera o que se
alegou, mas como elemento fático relacionado com a própria fundamentação do pedido,
não foi o fato suscitado, ou porque não era do conhecimento razoável do apelante, ou
porque, de alguma forma, foi impedido de decliná-lo. (...) A força maior pode ser
provada até por indícios razoáveis, mas, se houver dúvida, o relator ou órgão
colegiado poderá determinar a realização de prova no juízo de origem, não só dela,
mas também do próprio fato, quando for o caso” (“Manual de Direito Processual
Civil Procedimentos Especiais Codificados e da Legislação Esparsa, Jurisdição
Contenciosa e Jurisdição Voluntária, Processo nos Tribunais e Juizados Especiais”, vol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3, 15a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 626, o destaque não consta do original); e (c) com
inteira aplicação à espécie, ante a correspondência nessa questão entre o art. 1.014 do
CPC/2105, com o art. 517, do CPC/1973, dos julgado extraído do site do Eg. STJ
proferidos na vigência do CPC/1973: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O art. 515,
caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao
Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em
primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento
do magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum
devolutum quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do
art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível
inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser
discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além
disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer das matéria de ordem
pública, mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3.
Apreciando a questão da falta de notificação do lançamento, que não foi alvo de
apreciação pelo magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública, o
Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e 517 do CPC. 4. Recurso especial
provido.” (STJ-2a Turma, REsp 884982/RS, rel. Mauro Campbell Marques, v.u., j.
28/10/2008, DJe 25/11/2008, o destaque não consta do original).
3.3. Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, no que interessa ao julgamento do presente recurso, verifica-se que:
(a) nos imóveis descritos nas matrículas de nos 22.647 e
22.648 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (fls. 33/40), bens
indivisíveis constituídos por apartamento e respectiva garagem, o executado Antonio
Carlos de Lima Graziano é proprietário da fração ideal de 50% e a parte embargante
Norma Page Graziano de 25%;
(b) a penhora impugnada realizada nos autos da execução
contra, dentre outros, Antonio Carlos de Lima Graziano ficou limitada à fração ideal de
50% pertencente a esse executado, como decidido pelo MM Juízo da causa na decisão
de fls. 62/63;
(c) a prova documental produzida com a inicial (fls. 41/61)
produzida permite o reconhecimento de que os imóveis alcançados pela penhora,
compreendem o apartamento e a respectiva garagem, que a parte embargante Telma
Page Graziano utiliza como residência sua e de seu “núcleo familiar, marido e filho”
(fls. 04).
3.4. Nesse panorama probatório, como, na espécie, (a) a
penhora impugnada ficou limitada à fração ideal de 50% pertencente ao executado, sem
atingir a fração ideal de 50% da executada, e (b) os imóveis, apartamento e garagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizados pela parte apelante não se enquadra em situação amparada pela LF 8.009/90,
uma vez que os embargos de terceiro não têm como causa de pedir a condição da
embargante de integrante da entidade familiar do executado, no sentido mais amplo,
mas sim de condômina do executado, com fração de 25% do apartamento e da
respectiva garagem alcançados pela penhora, bem estes utilizados como residência sua e
de seu “núcleo familiar, marido e filho” (fls. 04), de rigor, (c) a rejeição da arguição de
impenhorabilidade, visto que possível a penhora de fração ideal do executado em
imóveis, bem indivisíveis, que se encontram em condomínio, (d) impondo-se me
consequência a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos de
terceiro.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: “DECISÃO
Cuida-se de recurso especial interposto por FERNANDO JOSÉ CAPORRINO, JOÃO
FRANCISCO CAPORRINO e MARIANA CAPORRINO BORBA fundado nas alíneas
a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em desafio a acórdão prolatado
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 294):
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de bem indivisível - Composse do imóvel
constrito entre os executados e seus filhos - Aplicação analógica do art. 655- B, do CPC
- Reserva de 50% do produto de eventual arrematação do bem em favor dos
embargantes - Inteligência do art. 4°, LINDB - Bem de família não configurado -
Embargos acolhidos em parte - Recurso desprovido. Não foram opostos embargos de
declaração. Nas razões do especial (e-STJ, fls. 302-318), os recorrentes sustentam
violação ao art. 655-B, do Código de Processo Civil de 1973, alegando que a alienação
judicial de bem indivisível deve se restringir somente a parte ideal dos devedores
executados, pois o direito do terceiro não pode ser substituído pelo produto do preço
obtido em hasta pública, como determinado no v. acórdão guerreado. Acrescentam,
outrossim, que "em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro
não pode ser levada a hasta pública, de modo que se submete a constrição judicial
apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados" (e-STJ, fl. 317).
Apontam, ainda, divergência jurisprudencial sobre o tema. Oferecidas as contrarrazões
às fls. 376-385 (e-STJ). Admitido o processamento do recurso consoante decisão de fls.
422-423 (e-STJ). É o relatório. Decido. O presente recurso merece prosperar. 1. Da
leitura do acórdão estadual, constata-se que o Tribunal de origem entendeu ser possível
reservar em favor dos embargantes 50% do produto da arrematação do imóvel, nos
seguintes termos (e-STJ, fl. 295): Reconhecida a composse do imóvel constrito entre os
executados e seus filhos, constatada lacuna na lei quanto à satisfação do credor na
presente hipótese, é plenamente válida a aplicação analógica dos disposto no art. 655-B,
do Código de Processo Civil, reservando-se em favor dos embargantes, ora apelantes,
50% do produto de eventual arrematação do bem. Ao magistrado cabe zelar pela
efetividade da prestação jurisdicional, não sendo razoável que, constatada identidade de
razão entre a hipótese amparada pela lei e o caso concreto, seja frustrada, após longa
demanda, a satisfação do credor pela falta de previsão específica para o caso de penhora
de bem indivisível de cotitularidade de pessoa diversa do cônjuge do devedor. Assim, a
sentença não se mostra nula ou contrária à lei, encontrando- se amparada pelo art. 4°, da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: "Quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta
pública, de modo que somente as frações ideais de propriedade dos executados se
submetem à constrição judicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À
EXECUÇÃO.
APENAS
UM
DELES
EXECUTADO.
HONORÁRIOS.
RESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA. SÚMULA 303
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Corte estadual
encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, no
sentido de que a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser
levada a hasta pública, de modo que somente as frações ideais de propriedade dos
executados se submetem à constrição judicial. 2. "Em embargos de terceiro, quem deu
causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Enunciado da
Súmula 303 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1535979/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe
09/08/2017) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ATUAL
1.022 DO CPC/2015) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE QUANTO À
CONVENIÊNCIA DE FRACIONAMENTO DO IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do
CPC/1973 (atual 1.022 do CPC/2015). 2. O STJ em diversos julgados firmou o
entendimento de ser possível a penhora de fração ideal de imóvel. 3. Em execução,
a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada à hasta
pública, de modo que se submete à constrição judicial apenas as frações ideais de
propriedade dos respectivos executados. 4. A pretensão do recorrente de rever o juízo
de valor feito pela Corte local, a fim de se aferir a conveniência de fracionamento do
imóvel, não pode ser feita em Recurso Especial, sem a análise do conjunto fático-
probatório, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1616299/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe
09/09/2016) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
DISSONÂNCIA.
PENHORA.
FRAÇÃO
IDEAL
DE
COPROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é
possível a penhora de fração ideal dos recorridos sobre o imóvel que se encontra em
condomínio e servindo de residência para sua genitora. 2. A jurisprudência desta Corte
consolidou o entendimento de ser possível a penhora de fração ideal de imóvel
caracterizado como bem de família. 3. A fração ideal de bem indivisível pertencente a
terceiro não pode ser levada à hasta pública, devendo a constrição judicial incidir apenas
sobre as frações ideais de propriedade dos executados. 4. Recurso especial conhecido
em parte e provido. (REsp 1457491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 11/09/2015) Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contexto, considerando que a conclusão adotada pela Corte de origem encontra-se em
dissonância do entendimento firmado neste Tribunal Superior, é de rigor a reforma do
acórdão recorrido.2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do Novo Código de
Processo Civil c/c Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para
reformar o acórdão recorrido de fls. 291-295 (e-STJ) e determinar que sejam
levadas à hasta pública somente as frações ideais de propriedade dos executados.”
(REsp 1673572/SP, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 02/03/2020, o destaque
não consta do original).
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se o percentual da
condenação em verba honorária de 10% para 15%, percentual este que se mostra
adequado ao caso dos autos.
5. Em resumo, pelo meu voto, o recurso deve ser
desprovido, com majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos
termos supra especificados.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12F3722A
10
17
Declarações
de Votos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
130CBB63
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007077-14.2019.8.26.0152 e o código de confirmação da tabela acima.